Tribunal: STF
Processo: HC 215796
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 694.410/RS, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. SUBSTITUIÇÃO A REVISÃO CRIMINAL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA. HIPÓTESES DOS ART. 621, DO CPP. NECESSIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DEGRAVAÇÃO INTEGRAL DAS CONVERSAS. DESNECESSIDADE. CONVERSAS NO WHATSAPP. VISUALIZAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE. OUTROS ELEMENTOS AUTÔNOMOS. FONTE INDEPENDENTE. SUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, não merece ser conhecido o agravo regimental, não sendo possível devolver a matéria ao colegiado mediante simples reprodução das razões de recurso que não foram acolhidas na via monocrática.



    2. Na forma do art. 105, I, ‘e’, da CF, ao Superior Tribunal de Justiça cabe o julgamento das revisões criminais ‘de seus julgados’, não podendo a defesa questionar decisão de Tribunal inferior transitada em julgado, por meio de habeas corpus originário, diretamente nesta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.



    3. Não é cabível a impetração de habeas corpus em substituição a revisão criminal fora das hipóteses do art. 621, do CPP, sob pena de ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, que protege a coisa julgada.



    4. Não pode ser examinada pelo STJ uma tese que não foi decidida pelos órgãos ordinários, ainda mais quando ela é incompreensível, sob pena de indevida supressão de instância.



    5. O STF e o STJ já decidiram que não é necessária a transcrição do conteúdo integral de conversas telefônicas interceptadas com autorização judicial, cabendo à defesa, se assim desejar, o acesso ao restante das gravações.



    6. O reconhecimento da ilicitude da visualização de conversas de WhatsApp, sem prévia autorização judicial, não impede a manutenção da condenação quando se verifica que as instâncias ordinárias encontraram outros elementos que comprovam a materialidade e autoria do crime, sem qualquer indicação de terem as autoridades chegado a eles como decorrência da prova reconhecida como ilícita.



    7. Agravo regimental não conhecido” (págs. 243-244 do doc. eletrônico 2).



    Busca-se a concessão da ordem 



    “[...] para acolher a tese referente às interceptações telefônicas e da nulidade da quebra de sigilo das conversas de Whatsapp sem prévia autorização judicial, bem como de todas as provas daí decorrentes, o que deve resultar na ABSOLVIÇÃO do paciente, e, ao final, confirmá-la no mérito, tudo conforme exposto” (pág. 7 da petição inicial). 



    Este habeas corpus é inviável, no entanto.



    Como visto, a defesa volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental, mantendo a decisão do Ministro relator que não conheceu do HC 694.410/RS, pelos seguintes fundamentos:



    “[...]



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão de Tribunal de Justiça que, ao dar parcial provimento a apelação defensiva, apenas diminui a pena aplicada em 1º grau em desfavor do paciente. Agora, após o trânsito em julgado, sem que tivesse havido a interposição de recurso especial ou extraordinário no momento oportuno, a defesa requer a absolvição do paciente, baseando-se no argumento de serem ilícitas as provas que levaram à sua condenação. 



    Após condenado em 1ª instância, o recorrente interpôs apelação, ocasião em que teve rejeitada a preliminar que suscitava a ilicitude da interceptação telefônica autorizada judicialmente. Obteve êxito na arguição de nulidade da obtenção de mensagens do WhatsApp, mas sem alterar a condenação, diante do argumento de haver fonte independente que justificava a sua manutenção. Tendo ocorrido o trânsito em julgado do acórdão, houve a impetração deste habeas corpus, em evidente substituição a uma ação de revisão criminal. 



    Diante dessa situação, não há nem competência deste Tribunal Superior para julgamento do writ. Tratando-se de providência desejada em substituição a revisão criminal, ela deveria ter sido ajuizada perante o 2º grau de jurisdição. Nesse sentido:



    […]



    A situação piora ainda mais quando se percebe que a defesa em nenhum momento invocou o art. 621 do CPP, o que não pode ser admitido, conforme o seguinte julgado desta Turma:



    […]



    Realmente, o impetrante deseja uma nova apreciação da tese de ilicitude da interceptação telefônica, bem como de contaminação das provas restantes, o já foi analisado em sede dos recursos interpostos na ação penal que ensejou sua condenação transitada em julgado. Para tanto, sequer alega algum motivo, nem mesmo em tese, que justifique uma revisão, baseando-se apenas, ainda que indiretamente, na arguição de equívoco das decisões tomadas anteriormente pelas instâncias ordinárias, embora não tenha devolvido o tema no momento oportuno a este Tribunal.



    O óbice processual (transcurso do prazo de recurso sem sua interposição) ao conhecimento do assunto na via própria não pode ser contornado por meio de habeas corpus, muito menos após o trânsito em julgado e sem a arguição de algum motivo para revisão criminal. Nem mesmo o pedido de concessão de ordem de ofício poderia ser admitido em tal situação, conforme a ratio decidendi de julgado da 3ª Seção, competente para uniformização do direito criminal infraconstitucional. Atente-se para o teor do precedente: 



    […]



    Ora, se o habeas corpus não é apto a contornar vícios processuais que geraram a inadmissibilidade de recurso especial interposto, o mesmo raciocínio se aplica, com maior razão, para os casos nos quais esse recurso sequer tiver sido interposto, ocasionando o trânsito em julgado da ação penal. 



    Na verdade, não seria um impossível o uso, após o trânsito em julgado, do habeas corpus no lugar da revisão criminal, mas desde que fossem observados todos os requisitos da última. Em outras palavras, uma diferença apenas no nome da ação não seria um problema, mas sem admitir-se o uso do remédio heroico como via transversa para possibilitar um ‘recurso’ muito além do prazo previsto em lei, ou até mesmo sem nenhum prazo para tanto, mesmo após a formação da coisa julgada. 



    Não fosse o bastante, não há manifesta ilegalidade, muito pelo contrário. 



    Em primeiro lugar, porque nem mesmo é possível entender o que o recorrente quer dizer com suposta ausência de ‘cópia integral do expediente que ensejou a quebra de sigilo telefônico’. O argumento já tinha sido apresentado na apelação (e-STJ, fl. 114), tendo sido analisado junto com a alegação de vício decorrente da ausência de transcrição integral das conversas interceptadas. 



    Se a tese era outra, além de incompreensível ela não foi analisada pelo órgão de 2º grau, o que implica em indevida intenção de suprimir uma instância. Nessa trilha, aplica-se o mesmo raciocínio jurídico desenvolvido nos arestos assim ementados:



    […]



    Por sua vez, se a intenção defensiva era apresentar uma tese única, na verdade correspondendo apenas à arguição de ausência de degravação integral das conversas, ela caminha em sentido contrário à tranquila jurisprudência. De fato, a jurisprudência do STF tem caminhado no sentido contrário à pretensão, conforme se vê em posições das suas duas Turmas, baseadas no entendimento do Plenário:



    ‘Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EM CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, A COLETA DA PROVA DA PRÁTICA DO FATO TÍPICO TORNA-SE MAIS DIFÍCIL, O QUE JUSTIFICA A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA COM BASE NA FUNDAMENTAÇÃO EXPOSTA NA PRIMEIRA DECISÃO. POSSIBILIDADE. A COMPLEXIDADE DOS FATOS INVESTIGADOS JUSTIFICA A PRORROGAÇÃO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, MESMO QUE SUCESSIVAS. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS DEMONSTRADO POR ELEMENTOS CONCRETOS NOS AUTOS E SUFICIENTES PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    […]



    V – O Plenário desta Suprema Corte já assentou não ser necessária a juntada do conteúdo integral das degravações de interceptações telefônicas realizadas, bastando que sejam degravados os trechos que serviram de base ao oferecimento da denúncia. 



    […]



    VIII – Agravo regimental a que se nega provimento’. 



    (HC 180905 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 30-03- 2020 PUBLIC 31-03-2020; grifou-se). 



    ‘Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. MANEJO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    […]



    (d) Em obiter dicta, impende consignar a jurisprudência firme desta Corte, no sentido de que ‘É desnecessária a juntada do conteúdo integral das degravações das escutas telefônicas realizadas nos autos do inquérito no qual são investigados os ora Pacientes, pois bastam que se tenham degravados os excertos necessários ao embasamento da denúncia oferecida, não configurando, essa restrição, ofensa ao princípio do devido processo legal’ (HC 91.207-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o Acórdão Min. Cármen Lúcia, j. 11/06/2007, DJe 21/9/2007).



    5. Agravo regimental desprovido’.



    (Rcl 23383 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-253 DIVULG 19-11-2019 PUBLIC 20-11-2019; grifou-se). 



    […]



    Finalmente, chego na alegação de que a nulidade de acesso às conversas do WhatsApp, sem prévia autorização judicial, já reconhecida no acórdão impugnado, contaminaria todas as provas restantes, conduzindo à absolvição do recorrente. Novamente a defesa não tem razão. 



    Do inteiro teor do acórdão impugnado se verifica que inicialmente, no dia 08 de junho de 2016, a polícia recebeu informações referentes a transporte e entrega de drogas, deslocando-se para o local onde efetuaram um flagrante. Somente depois, no dia 10 de junho de 2016, ocorreu o acesso indevido aos dados telefônicos. Mais posteriormente ainda, no dia 08 de julho de 2016, foi validamente autorizada a quebra do sigilo telefônico (e-STJ, fls. 105, 109 e 118). 



    Isso sugere que os depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante já justificariam a válida determinação judicial da quebra do sigilo telefônico, servindo ainda como meio de prova produzido em juízo em momento subsequente, independentemente do que foi declarado nulo. Por isso, não se pode falar que a condenação baseada nos outros elementos tenha violado a doutrina dos frutos da árvore envenenada. 



    A situação, na realidade, atrai a aplicação da parte final do § 1º do art. 157, do CPP, por existir prova autônoma e independente da que foi declarada ilícita, válida por si só para a manutenção da condenação. Na mesma linha: 



    […]



    Ante o exposto, não conheço do writ, por não servir como sucedâneo recursal, não havendo manifesta ilegalidade que pudesse ensejar a concessão de ordem de ofício” (págs. 220-227 do doc. eletrônico 2; grifos no original).



    Assim, o não enfrentamento dos argumentos veiculados nesta impetração pelo Superior Tribunal de Justiça impede, igualmente, o exame deles por esta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC 136.452 ED/DF, rel. Min. Rosa Weber).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).



    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. […]. III - Recurso a que se nega provimento” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).



    De resto, esta Suprema Corte também admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como demonstrado no acórdão questionado, não ocorre na espécie (vide RHC 118.994/BA, de minha relatoria; HC 116.633/RJ, rel. Min. Cármen Lúcia; HC 136.558 AgR/AM, rel. Min. Roberto Barroso; RHC 135.548 AgR/MS, rel. Min. Luiz Fux; RHC 125.242 AgR/PA, rel. Min. Celso de Mello).



    Isso posto, nego seguimento a este habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator